Tribunal: TJMT
Processo: 0016873-52.2012.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016873-52.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARLENE FOSCARINI ALVES - CPF: 538.116.071-20 (APELADO), CARLOS RAFAEL DEMIAN GOMES DE CARVALHO - CPF: 956.505.041-72 (ADVOGADO), ADONIS SIQUEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 010.251.811-40 (ADVOGADO), RAIMUNDA ALMEIDA SILVA - CPF: 458.863.501-87 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), FRANK RADEMAR ALMEIDA SILVA (APELANTE), SILVIA REGINA SIQUEIRA LOUREIRO OLIVEIRA - CPF: 337.302.101-49 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO - CNPJ: 33.004.540/0001-00 (APELANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMARA FRANCIS CORREIA DIAS - CPF: 268.715.078-92 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (REPRESENTANTE), SAMARA FRANCIS CORREIA DIAS - CPF: 268.715.078-92 (ASSISTENTE), FRANK RADEMAR ALMEIDA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PROCEDENTE – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ATROPELAMENTO – MORTE DA CRIANÇA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO CAUSADOR DO ACIDENTE – PRECEDENTES DO STJ – FILHO DA REQUERIDA CONDUTOR ALCOOLIZADO – DANOS MORAIS DEVIDOS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É incontroversa a responsabilidade civil do requerido FRANK RADEMAR ALMEIDA SILVA, pelo acidente causado no caso em análise, bem como pela morte da filha da autora, ora apelada, mormente por inexistir qualquer inconformismo nesse sentido.

Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz, provocando acidente de trânsito, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja gratuito ou oneroso.

Há de ser mantido o valor indenizatório por dano moral se atendidos os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
RAIMUNDA ALMEIDA SILVA
contra a sentença que julgou procedente a
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
ajuizada por
MARLENE FOSCARINI ALVES
para condenar a requerida:

(i)

ao pagamento a título de indenização por
danos materiais
a quantia de R$ 3.417,27 (três mil quatrocentos e dezessete reais e vinte e sete centavos), acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo índice do INPC/IBGE a partir da data do desembolso;

(ii)

ao pagamento a título de indenização por
danos morais
no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a favor da requerente, acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ) e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir desta data (Súmula 362 STJ);

(iii)

ao pagamento de indenização por
danos materiais a título de pensão mensal
correspondente a 2/3 de um salário-mínimo mensal, contada a partir do óbito, até a data em que a vítima viria a completar 25 anos, reduzindo a partir de então, para 1/3 (um terço) do salário-mínimo, até o óbito da beneficiária da pensão ou a data em que a vítima completaria 65 anos de idade, o que ocorrer primeiro. Sobre o valor das prestações de pensão indenizatórios já vencidas, o cálculo se dará de acordo com o valor do salário vigente à época do vencimento, haverá incidência de juros de 1% (um por cento) desde a citação, e correção monetária a ser atualizada pelo índice INPC a partir da data do vencimento de cada prestação.

Sobre o valor das prestações de pensão indenizatórias já vencidas, o cálculo se dará de acordo com o valor do salário vigente a época do vencimento, haverá incidência de juros de 1% (um por cento) desde a citação, e correção monetária a ser atualizada pelo índice INPC a partir da data do vencimento de cada prestação.

Em razão da sucumbência, condenou os requeridos ao pagamento das custas processuais, arbitrando honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da soma das prestações acrescida de 12 (doze) prestações vincendas, na forma do §§ 2o e 9o do art. 85 do CPC/15.

Inconformada com a sentença, a apelante alega que é mãe de FRANK RADEMAR ALMEIDA SILVA, sendo este o responsável pelo acidente de trânsito que culminou na morte da adolescente KENNYA REJANE FOSCARINI DO NASCIMENTO, salientando que o único motivo que liga a apelante ao referido caso, é que o veículo conduzido por FRANK estava em seu nome.

Aduz que não se pode impor responsabilidade civil ao proprietário de veículo automotivo por ato de terceiro condutor, que não se enquadra em qualquer previsão do art. 932 do Código Civil, de modo que a decisão deve ser revista.

Assevera que o valor do dano moral se encontra acima da moderação proporcional e razoável, postulando pela redução do
quantum
indenizatório, pois a ora apelante é feirante, hipossuficiente e assistida pela defensoria pública, bem como ambas as partes possuem classe social baixa.

Narra que também não foi utilizado para o
quantum
a capacidade econômica da recorrente, que é feirante, hipossuficiente, assistida pela defensoria pública.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença. Alternativamente, seja reduzido o valor da condenação por dano moral.

Sem contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
MARLENE FOSCARINI ALVES
ajuizou a
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
em face de
RAIMUNDA ALMEIDA SILVA e FRANK RADEMAR ALMEIDA SILVA,
alegando em síntese, que na data de 15/03/2012, ao sair da escola, sua filha (KENNYA) de 16 (dezesseis) anos foi atropelada pelo requerido FRANK, que embriagado e sem licença para dirigir, a acertou em alta velocidade e não prestou qualquer socorro, resultando no seu óbito.

Relatou que por motivo do acidente, a requerente, mãe da vítima, encontra-se traumatizada, fisiológica e psicologicamente, em que faz uso de medicação controlado para aliviar suas dores que sofre todos os dias.

Aduziu que em razão do acidente sofreu diversos prejuízos, tanto material quanto imaterial, razão pela qual busca a responsabilização do requerido FRANK pelo ocorrido e da requerida RAIMUNDA por ter disponibilizado seu veículo.

Ao final, requereu a procedência da ação e a condenação dos requeridos à pensão correspondente à indenização por dano material no valor de 02 (dois) salários-mínimos mensais até a idade de 77 anos; indenização por danos morais em valor não inferior a 800 (oitocentos) salários-mínimos e condenar os requeridos a pagar a autor o valor de R$ 3.417,27 (três mil quatrocentos e dezessete reais e vinte e sete centavos) correspondentes às despesas funerárias.

Ao decidir, a i. magistrada Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro julgou procedente, conforme relatado.

Pois bem
.

Inicialmente, mister se faz constar que é incontroversa a responsabilidade civil do requerido FRANK RADEMAR ALMEIDA SILVA, pelo acidente causado no caso em análise, bem como pela morte da filha da autora, ora apelada, mormente por inexistir qualquer inconformismo nesse sentido.

A bem da verdade, o cerne da questão está em saber se a requerida RAIMUNDA ALMEIDA SILVA, ora apelante, por ser proprietária do veículo causador do acidente de trânsito envolvendo a filha da autora, ora apelada, possui responsabilidade solidária para suportar a condenação imposta na sentença ao requerido FRANK RADEMAR ALMEIDA SILVA, condutor do veículo causador do acidente.

Dispõe o artigo 186 do Código Civil:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito, ou causar prejuízos a outrem, fica obrigado a reparar o dano”.

Nesse passo, a jurisprudência é pacífica quanto a responsabilidade objetiva e solidária do proprietário do veículo automotor causador do sinistro e o condutor, pelos danos causados a terceiros por acidente automobilístico.

Confira o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1."Em matéria de acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz e que provoca o acidente, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja gratuito ou oneroso, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros. Provada a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do risco para os seus semelhantes". (REsp 577902/DF, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2006, DJ 28/08/2006, p. 279). Aplicação da Súmula n. 83/STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1601198/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020) destaquei

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. TERCEIRO ALHEIO AO PROCESSO INDENIZATÓRIO PRÉVIO. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA COISA JULGADA FORMADA EM PROCESSO DE QUE NÃO FOI PARTE. RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA E OBJETIVA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO ENVOLVIDO EM ACIDENTE.1. A coisa julgada" inter partes "é a regra em nosso sistema processual, inspirado nas garantias constitucionais da inafastabilidade da jurisdição, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.2. No sistema processual brasileiro, ninguém poderá ser atingido pelos efeitos de uma decisão jurisdicional transitada em julgado, sem que se lhe tenha sido garantido o acesso à justiça, com o devido processo legal, onde se oportunize a participação em contraditório. 3. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a sentença e, por conseguinte, o acórdão não poderão prejudicar terceiro, em razão dos limites subjetivos e objetivos da eficácia da coisa julgada. 4. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz, provocando acidente de trânsito, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja gratuito ou oneroso.5. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(AgInt no REsp 1815476/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/11/2019, DJe 02/12/2019) destaquei

Dessa forma, deve ser mantida a sentença que condenou solidariamente a requerida, ora apelante, pelos danos materiais, morais e pensão mensal.

Quanto ao valor do
quantum
indenizatório, é cediço que não pode ser exacerbado, sob pena de haver enriquecimento sem causa, nem ínfimo, a ponto de a parte que deve indenizar não sentir a condenação, devendo, desta feita, ao analisar a sua extensão, o julgador orientar-se pelos critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atenta às condições financeiras das partes e às peculiaridades de cada caso.

Assim, tem-se que a condenação a título de danos morais, na importância fixada na sentença de R$ 100.000,00 (cem mil reais), se mostra adequada frente às peculiaridades do caso em análise (morte prematura da filha da autora/apelada), razão pela qual merece ser mantida.

Ademais, em casos similares, este Tribunal vem fixando a indenização por dano moral em torno de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para o familiar sobrevivente.

Confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE DA MÃE PAI E COMPANHEIRA DOS AUTORES – FALECIMENTO DECORRENTE DE ACIDENTE CAUSADO PELA RÉ – PENSÃO MENSAL – 2/3 DE UM SALÁRIO MÍNIMO E MEIO, VIGENTES À ÉPOCA DOS FATOS, ATÉ QUE O AUTOR/MENOR COMPLETE 25 (VINTE E CINCO) ANOS DE VIDA - MANUTENÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – , FIXAÇÃO EM R$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS) PARA O PAI DO MENOR E EM R$ 200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS) A FAVOR DO MENOR - MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado que a ré foi a responsável pelo acidente de trânsito que vitimou fatalmente a mãe e companheira dos autores, fica caracterizado o dever de indenizar.

Deve ser mantido o valor da indenização por dano moral fixado em quantia condizente com os elementos dos autos e em harmonia com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

“(...) Esta Corte de Justiça possui orientação no sentido de que, no caso de morte de genitor, é devida a pensão aos filhos menores até o limite de 25 (vinte e cinco) anos de idade. Agravo interno não provido” (AgInt no REsp 1778119/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2019, DJe 28/05/2019).

“(...). A dependência econômica da esposa e das filhas de vítima morta em acidente automobilístico é presumida, sendo perfeitamente razoável que em favor destas seja arbitrado pensionamento mensal equivalente a 2/3 (dois terços) dos proventos que eram recebidos em vida por seu genitor/esposo, como forma de repará-las pelo prejuízo material inequívoco resultante da perda da contribuição deste para o custeio das despesas domésticas. (...) (AgRg no REsp n. 1.401.717/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/6/2016, DJe de 27/6/2016.)

(N.U 1008699-10.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 14/12/2022)

“APELAÇÕES CÍVEIS – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR DO VEÍCULO QUE TRANSITAVA EM VELOCIDADE ACIMA DA PERMITIDA E NÃO CONSEGUIU EVITAR O ATROPELAMENTO DA VÍTIMA FATAL – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – CONDENAÇÃO À REPARAÇÃO CIVIL – VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL –SUCUMBÊNCIA MANTIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS.

Se o motorista do veículo da requerida conduziu o veículo de forma imprudente, em velocidade acima da permitida em via urbana, e não conseguiu evitar o atropelamento da vítima que teve morte imediata, restam caracterizados o ato ilícito, o dano e o nexo causal.

Os danos morais restaram demonstrados porque os danos psicológicos causados aos autores, pela prematura morte da mãe quando ainda estavam na infância, ultrapassa o mero transtorno e provoca exacerbado sofrimento pessoal, desgaste psíquico.

Não se afigura excessivo o valor da indenização a título de danos morais fixada em R$100.000,00 (cem mil reais) para cada um dos autores.

Se não houve alteração na sentença, resta prejudicado o pleito de inversão da sucumbência.

(N.U 1012249-64.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/05/2022, Publicado no DJE 04/05/2022)

Portanto, merece ser mantida a sentença neste ponto.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso. E por fim, a verba honorária comporta majoração para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 1o, 2o e 11, do CPC/2015, mantendo a suspensão em virtude da gratuidade da justiça em favor da parte apelante.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023